Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES SEM EFEITO VINCULANTE. ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Os julgados relacionados pelo embargante no recurso aviado, não tem o condão de obrigar este Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de precedente vinculante de Tribunal Superior, em razão de não se inserir dentre as hipóteses descritas no artigo 927 da Lei Processual Civil.

3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido.